Tribunal: TJSP
Processo: 1041958-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Insurgência – Não há que se falar em execução de mesmo título, eis que da simples leitura dos instrumentos colacionados constata-se tratarem-se de títulos diversos, sendo a Cédula de Produto Rural cedida pela devedora para garantir seu crédito na Cédula de Crédito Bancário – Evidência de que os

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Insurgência – Não há que se falar em execução de mesmo título, eis que da simples leitura dos instrumentos colacionados constata-se tratarem-se de títulos diversos, sendo a Cédula de Produto Rural cedida pela devedora para garantir seu crédito na Cédula de Crédito Bancário – Evidência de que os ora embargantes estão respondendo pelo saldo do título, e não por sua integralidade – Valor obtido com a execução da garantia (CPR) que deve ser aplicado no abatimento da dívida principal (CCB), nos termos ajustados em contrato, com apresentação de planilha atualizada, como já determinado pelo juiz sentenciante - Elementos dos autos que comprovam que a Ação de Execução foi movida em face da devedora principal e dos coobrigados – Continuidade da ação em relação aos devedores solidários e coobrigados – Inteligência e aplicação dos artigos 6o, caput, 49, §1o da Lei 11.101/2005 – Precedente do STJ – Sentença mantida – Apelo desprovido.*